Tribunal: TJDFT
Processo: 0733340-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733340-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO NUNES CONCEIÇÃO RECORRIDOS: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. "PIRÂMIDE FINANCEIRA". OBJETO ILÍCITO. NEGÓCIO NULO. RETORNO AO "STATUS QUO ANTE". COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR APORTADO E OS RENDIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. O negócio jurídico caracterizado como “pirâmide financeira” é nulo em razão da ilicitude do seu objeto (Código Civil, art. 166, II). II. Por consequência jurídica, as partes devem ser levadas ao status quo ante, com a devolução dos valores depositados a título de aporte, abatidos os rendimentos recebidos nesse ínterim (Código Civil, art. 182), para se evitar o enriquecimento sem causa. III. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que os recorridos devem ser condenados à devolução do valor total investido, tendo em vista o inadimplemento contratual, por deixarem de efetuar o pagamento, ao recorrente, da participação dos lucros diários e mensais. Assevera, ainda, que os recorridos devem ser condenados à totalidade de custas processuais e honorários de sucumbência, porque teriam dado causa à presente ação. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.299.506, Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/5/2023. Por essa razão, o pleito deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ainda que fosse fosse possível ultrapassar refeido óbice, o apelo especial não mereceria admissão, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não caberia prosseguir o recurso no que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, porque apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 1.682.192/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 6/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027